Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-98.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida a restituir valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral em R$10.000,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida a restituir valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral em R$10.000,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de audiência de conciliação para validade da sentença; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (iii) a caracterização de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. Razões de Decidir 3. A audiência de conciliação é prescindível, não havendo nulidade na sentença por sua ausência. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, considerando a ré como fornecedora de serviços. A responsabilidade objetiva da ré foi configurada pela ausência de comprovação de autorização dos descontos. 5. O dano moral é in re ipsa, decorrente da conduta ilícita da ré, justificando a indenização, porém, o valor foi reduzido para R$4.000,00, em conformidade com precedentes.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a indenização por danos morais, com redução do valor para R$4.000,00.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14, 31. Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 398; art. 487, I; art. 1.026, §2o. Código Civil, art. 884.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1006559-77.2018.8.26.0566; TJSP, Apelação Cível 1039952-15.2019.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; TJSP, Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128; TJSP, Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível 1000145-53.2024.8.26.0081